Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707778-28.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: VITOR DE ALMEIDA DUTRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Verifica-se que Vitor de Almeida Dutra da Silva interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal no ID 29487848, mas não consta nos autos intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o recorrido para responder ao agravo e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal